Tribunal: TJDFT
Processo: 0001534-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) restam comprovadas por meio da palavra da vítima e demais elementos probantes que instruem os autos.

2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito – máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.

3. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.

4. Nos crimes contra a liberdade sexual a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por prova pericial – de modo que o fato de o laudo concluir pela ausência de vestígios não afasta, por si só, a ocorrência do crime de estupro (passível de ser consumado por atos diversos da conjunção carnal). Positivando a prova técnica ostentar a ofendida hímen complacente, natural a assertiva de inexistir vestígios da prática de conjunção carnal.

5. Recurso conhecido e desprovido.